Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715799-18.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORENE LOPES SILVA APELADO: ANTONIO MACHADO NETO, ANA LIDIA DE OLIVEIRA DE JESUS DA CRUZ D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de preclusão da juntada de documentos em grau recursal, suscitada nas contrarrazões de ID 77713271. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora